Tribunal: TJES
Processo: 0011674-02.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011674-02.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à Apelação Cível, inverteu os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de prescrição arguida pelo Estado na exceção de pré-executividade;
(ii) verificar se o julgado contém contradição quanto à aplicação do princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afirma-se que não há omissão, porque a prescrição, embora alegada na exceção de pré-executividade, não foi examinada em primeiro grau em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, que tornou prejudicada a análise das demais matérias, inclusive da prescrição.

A apreciação da prescrição é incabível quando acolhida questão preliminar que impede a análise do mérito, sobretudo porque reconhecida a ilegitimidade passiva do embargante para figurar na execução fiscal.

Afirma-se que não há contradição, pois a decisão observou de forma coerente o princípio da causalidade, imputando ao Estado os ônus sucumbenciais devido à ausência de atualização cadastral quanto à doação do imóvel à União, fato que ensejou o ajuizamento indevido da execução fiscal.

Reputa-se que o recurso busca rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão embargado, finalidade estranha à medida aclaratória prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão não se configura quando a matéria apontada como não apreciada se encontrava prejudicada em razão do acolhimento de preliminar impeditiva do exame do mérito e não foi renovada nas contrarrazões.

A atribuição dos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade é compatível com o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando a conduta omissiva da parte embargante gerou o ajuizamento da execução fiscal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011674-02.2003.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Espírito Santo em face do Acórdão de ID 12194340, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra Sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução fiscal (art. 487, I, do CPC), com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se a condenação do Município de Vitória ao pagamento dos ônus sucumbenciais observou o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o Estado do Espírito Santo não detinha legitimidade passiva para responder pela execução fiscal, pois a doação do imóvel à União Federal ocorreu em 1973, fato anterior ao surgimento dos créditos tributários cobrados (1999 a 2003), sendo irrelevante a ausência de comunicação formal ao Fisco Municipal.

Determina-se a aplicação do princípio da causalidade na análise dos ônus sucumbenciais, que atribui a responsabilidade pelos custos processuais à parte que deu causa à instauração do processo.

Constatou-se que a ausência de comunicação pelo Estado do Espírito Santo ao Município de Vitória acerca da doação do imóvel foi o fator determinante para o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que o cadastro imobiliário ainda indicava o Estado como responsável tributário.

Em respeito ao princípio da causalidade, cabe ao Estado do Espírito Santo, e não ao Município de Vitória, o custeio dos honorários advocatícios fixados na Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contribuintge que não atualiza os dados cadastrais perante o fisco responde pelos ônus sucumbenciais na execução fiscal ajuizada indevidamente contra ele, em observância ao princípio da causalidade.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte para figurar em execução fiscal não afasta sua responsabilidade pelos custos processuais quando comprovado que sua omissão foi a causa do ajuizamento da demanda. (
Sem grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 12379973, sustenta-se a existência de
omissão no Acórdão “
em não analisar a argumentação de prescrição da pretensão executória, que fora apresentada pelo Estado, tanto na fase de impugnação quanto reiteradas nas contrarrazões
[...].
Nesse sentido, na hipótese de acolhimento da prescrição, a pretensão executória do Município de Vitória estaria extinta, independentemente da análise da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado e, por conseguinte, de eventual causalidade para fins de ônus sucumbenciais, o que poderia isentar o Estado de qualquer condenação ao pagamento de honorários
”.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC), de forma que doutrina e jurisprudência têm igualmente admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado.

Na hipótese em tela, verifica-se que a prescrição foi apontada pelo Estado quando opôs Exceção de Pré-Executividade (correspondente às fls. 07/13 do Volume 03 juntamente às fls. 01/07 do Volume 04), deixando, contudo, de ser analisada em primeiro grau, porque o Magistrado singular, na Sentença (fls. 12/18 do Volume 05), acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, via de consequência, declarou prejudicada a análise das demais matérias aventadas – inclusive da prescrição –, extinguindo a Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória.

Vale mencionar, ante tal cenário, que inexiste omissão no acórdão objurgado, pois além da ausência de recurso indicando a necessidade de análise da referida prejudicial de mérito, o Embargante, outrora Apelado, igualmente não apresentou tal questão em sede de contrarrazões, como se observa às fls. 27/28 do Volume 05, inexistindo, pois, a dita omissão.

Ademais, vale mencionar que, acolhida uma questão preliminar relativa ao regular desenvolvimento do processo e que impede o julgamento da lide – como ocorre
in casu
–, resta obstada a análise de questões prejudiciais, porquanto associadas ao mérito da causa, que sequer chegará a ser examinado, de modo que, ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, inoportuna sua apreciação no caso em tela, principalmente em se considerando a declaração de ilegitimidade do ora Embargante para figurar no polo passivo da executória.

Afirma o Embargante ainda a ocorrência de contradição no acórdão, pois, “
por um lado, reconheceu a transferência da propriedade do imóvel ocorrida em 1973, e por outro lado, atribui ao Estado a responsabilidade pelos honorários advocatícios com base na causalidade pela não atualização dos registros cadastrais,
sem considerar devidamente que a responsabilidade de verificar a propriedade do imóvel antes de instaurar procedimentos de execução fiscal é do Município
”.

Igualmente não há que se falar em contradição porquanto claro, no acórdão recorrido, que a inversão do ônus sucumbencial se deu com base no princípio da causalidade, conforme se depreende dos itens “3” e “4” da ementa reproduzida.

Desse modo, inexistindo quaisquer vícios, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matérias já decididas pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.